Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-70.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800311-70.2020.8.14.0040

APELANTE: AURENIR MOURAO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECRETO MUNICIPAL QUE VEDA O PAGAMENTO DO PLANTÃO PRESENCIAL E DE SOBREAVISO SER INCORPORADO À BASE DE CÁLCULO DE VENCIMENTOS. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Na hipótese, o valor pago a título de plantão, cuja natureza é de indenização por serviço prestado de forma não eventual, decorrente da necessidade do serviço, não pode ser incorporado, pois ainda que venha ser desempenhado de forma reiterada, não é permanente e não conta com previsão legal.

2.

Sendo assim, verifica-se que a vantagem pecuniária referente ao exercício de plantões e de disponibilidade de sobreaviso possui natureza de gratificação de serviço, sendo, portanto, de caráter temporário, vez que, para seu pagamento, o servidor deve prestar serviço em escala de plantão ou de sobreaviso.

3.

Desta feita, entende-se que a gratificação somente é devida enquanto perdurarem as condições especiais de sua execução, não podendo ser incorporado à remuneração do servidor.

4.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AURENIR MOURÃO LIMA em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, em ação de cobrança ajuizada pelo recorrente, julgou improcedentes de acordo com o artigo 487, I do CPC, nos seguintes termos:

“(...) Foi cônscio dessa dicotomia que o ente federativo municipal exerceu sua autonomia de auto-organização constitucional, regulamentando o que deveria ou não ser considerado como sendo base de cálculo para a verbas qualificadas de 13º e férias.

Foi possível observar que coube ao Decreto 2135/2013 a tarefa de regulamentar a Lei Municipal n. 4.520/2013, e nesse propósito foi bem explicito em expurgar tais percepções, ora objeto de discussão, da base dos reflexos remuneratórios como 13º e férias, senão vejamos:

“Art. 1º Os plantões e os sobreavisos serão pagos conforme os valores descritos no Anexo I da Lei Municipal 4.540/2013.

Art. 2º Os referidos valores percebidos a título de plantão e sobreaviso não incorporam ao vencimento, remuneração e proventos para quaisquer efeitos.” (Destaquei).

Evidentemente que havendo respeito à estrutura mínima dos direitos fixada no artigo 7º da CF/88, induvidoso que o ente federativo municipal pode movimentar-se dentro de sua discricionariedade legislativa.

No caso concreto, não foi outra coisa o que se constatou. Por expressa opção do legislador municipal, com regulação superveniente por ato administrativo – Decreto -, o município foi taxativo em não considerar as contraprestações pelos plantões ou pelos sobreavisos como reflexivos nas verbas natalinas e nas férias.

Se o legislador local se movimentou dentro da área reservada a sua discricionariedade legislativa, não agindo aquém ou fora da estrutura dos direitos contemplados na CF/88, por óbvio que não pode o Estado-juiz fazer avanços no intuito de promover correções, já que agindo assim não faria outra coisa senão um verdadeiro ativismo judicial.

Inexistindo, nesse sentido, qualquer inconstitucionalidade no caso concreto, sendo impedido, ademais, ao juízo monocrático emitir sentenças aditivas, entendo que o pleito formulado pela autora não pode ser acolhido.

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO a autora em custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.”

Inconformado o autor interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 7910371), aduzindo que a sentença merece reforma, tendo em vista a necessidade das verbas remuneratórias auferidas em plantões e sobreaviso incorporarem a remuneração, e sejam utilizados como base de cálculo do pagamento de férias e terço constitucional e décimo terceiro salário, e assim condene a Municipalidade aos valores expostos na inicial.

O Município de Parauapebas apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 7910377), requerendo o improvimento do recurso, para manter-se a sentença atacada em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 9251676.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 9393077.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A recorrente ajuizou ação de cobrança onde pretende incorporar o pagamento dos plantões presenciais e de disponibilidade de sobreaviso de maneira fixa e permanente à remuneração, bem como o recebimento das diferenças devidas, o que foi improvido pelo magistrado sentenciante.

Adianto desde já o recurso não merece prosperar, devendo a sentença ser confirmada.

Isto porque não há possibilidade jurídica de se incorporar o valor pago a título de plantão aos subsídios dos servidores.

José dos Santos Carvalho Filho, em seu livro intitulado Manual de Direito Administrativo (21ª edição), ao tratar do tema, leciona que para haver incorporação de determinado valor, exige-se que ele seja pago de forma contínua e com previsão legal para tanto, conforme se observa por meio da seguinte transcrição:

“Alguns estatutos funcionais preveem o denominado sistema de incorporação, pelo qual o servidor agrega ao vencimento-base de seu cargo efetivo determinado valor normalmente derivado da percepção contínua, por período preestabelecido, de certa vantagem pecuniária ou decorrente do provimento em cargo em comissão. Exemplifique-se com a hipótese em que o servidor o valor correspondente a 50% do vencimento de cargo em comissão, se nele permanecer dez anos ininterruptamente.”

E mais adiante:

“O necessário, sem dúvida, é que a lei funcional demarque, com exatidão e em caso, qual a situação fática que, consumada, vai propiciar a incorporação; ocorrida a situação, o servidor faz jus à agregação do valor a seu vencimento-base”.

Na hipótese, o valor pago a título de plantão, cuja natureza é de indenização por serviço prestado de forma não eventual, decorrente da necessidade do serviço, não pode ser incorporado, pois ainda que venha ser desempenhado de forma reiterada, não é permanente e também não conta com previsão legal.

Portanto, verifica-se que a vantagem pecuniária referente ao exercício de plantões e de disponibilidade de sobreaviso possui natureza de gratificação de serviço, sendo, portanto, de caráter temporário, vez que, para seu pagamento, o servidor deve prestar serviço em escala de plantão ou de sobreaviso.

Desta feita, entende-se que a gratificação somente é devida enquanto perdurarem as condições especiais de sua execução.

De acordo com Hely Lopes Meirelles:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção”.

Acerca das referidas gratificações, o artigo 2º do Decreto Municipal nº 2135/2013 que regulamenta a Lei Municipal nº. 4.520/2013, é bem explicito ao vetar que valores percebidos à título de plantão e sobreaviso não incorporam ao vencimento, remuneração e proventos para quaisquer efeitos:

“Art. 2º Os referidos valores percebidos a título de plantão e sobreaviso não incorporam ao vencimento, remuneração e proventos para quaisquer efeitos.””

Portanto, como bem afirmou o julgador:

“(...) No caso concreto, não foi outra coisa o que se constatou. Por expressa opção do legislador municipal, com regulação superveniente por ato administrativo – Decreto -, o município foi taxativo em não considerar as contraprestações pelos plantões ou pelos sobreavisos como reflexivos nas verbas natalinas e nas férias.

Se o legislador local se movimentou dentro da área reservada a sua discricionariedade legislativa, não agindo aquém ou fora da estrutura dos direitos contemplados na CF/88, por óbvio que não pode o Estado-juiz fazer avanços no intuito de promover correções, já que agindo assim não faria outra coisa senão um verdadeiro ativismo judicial.

Inexistindo, nesse sentido, qualquer inconstitucionalidade no caso concreto, sendo impedido, ademais, ao juízo monocrático emitir sentenças aditivas, entendo que o pleito formulado pela autora não pode ser acolhido.”.

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. INTEGRAÇÃO DE PLANTÕES E SOBREAVISO NO CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1) A Lei Estadual nº 0066/1993, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Amapá, ao tratar da gratificação natalina e das férias, estabelece que, para seu cálculo, deverão integrar somente os valores de cunho remuneratório. 2) O art. 5º da Lei Estadual nº 1.575/2011, que trata do serviço de plantão presencial e disponibilidade de sobreaviso de médicos e odontólogos cirurgiões, dispõe que a remuneração paga sob o título de plantão e sobreaviso possui natureza meramente indenizatória, não integrará o vencimento básico do servidor, não servirá de base de cálculo para desconto da alíquota previdenciária, bem como não estabelecerá vínculo de nenhuma espécie e para nenhum efeito. 3) A habitualidade no pagamento de verbas referentes a plantões e sobreaviso não tem o condão de transformar tal verba em parcela remuneratória de caráter permanente, em especial porque o pagamento se dá em razão do trabalho efetivamente realizado, propter laborem, assumindo contornos nitidamente indenizatórios em função do desempenho de uma atividade específica. 4) Recurso não provido. (TJAP - APL: 00260620220128030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 01/10/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024